Tribunal: TJDFT
Processo: 0003031-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003031-48.2017.8.07.0006 RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDOS: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA, ELIANA GALESI FONSECA, DOROTI MANCINI PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTES INSERIDOS NO CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. PROBLEMAS NA ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS DAS TERRAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações contra sentença proferida em ação de adjudicação compulsória, proposta por adquirentes de lotes no Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho/DF. 1.1. Sentença que julga procedente os pedidos e condena os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 50.000,00 (5% do valor da causa). 1.2. No primeiro apelo, a empreendedora que vendeu os imóveis e os respectivos sócios pedem que os demais réus suportem, sozinhos, os ônus sucumbenciais, por terem dado causa ao ajuizamento da ação. 1.3. No segundo recurso, os autores pedem a majoração dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da causa, que é de R$ 1.000.000,00. 2. Do apelo dos réus (empreendedora que vendeu os imóveis e os sócios) – ônus sucumbenciais. 2.1. Julgado procedente o pedido de adjudicação compulsória, todos os réus devem suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, como determina o princípio da sucumbência (arts. 82, § 2o, e 85, caput, do CPC). 2.2. Por outro lado, não favorece os apelantes a invocação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar o ônus da sucumbência, porquanto, em contestação, houve resistência à pretensão autoral, e, além do mais, os recorrentes (a empreendedora e seus sócios) concorreram para a instauração da lide. 3. Sem desmerecer a atuação profissional dos dedicados causídicos dos autores, diante da natureza e da complexidade da causa, a fixação dos honorários em 10% ou 20% do valor da causa alcançaria a cifra de R$ 100.000,00 e R$ 200.000,00, respectivamente, valores considerados, no caso concreto, excessivos e desproporcionais. 3.1. Diante da excessiva oneração da parte sucumbente, aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, segundo o qual "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o." 3.2. Em situações semelhantes, em que a sucumbência se mostra excessiva, esta Turma tem utilizado o mesmo dispositivo, para reduzir os honorários e fixá-los por equidade. 3.3. O arbitramento equitativo da verba honorária é medida que se impõe, e, considerando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelos advogados; e o tempo exigido para o serviço, o qual vem sendo prestado desde abril de 2017, o valor a título de honorários de R$ 50.000,00, correspondente a 5% do valor da causa (R$ 1.000.000,00), configura-se razoável e proporcional, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 4. Apelações dos autores e dos réus improvidas. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003